Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715434-70.2024.8.07.0003 DESPACHO Manifestem-se às partes acerca da certidão de id 74903308. Após, conclusos. Brasília, 28/08/2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR